Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DO CÓDIGO DA ASSINATURA ELETRÔNICA DO SIGNATÁRIO. NECESSIDADE DE EMENDA. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inteligência do art. 784, §4o do CPC dispõe que nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.
2. A assinatura da devedora não se encontra nos padrões da assinatura eletrônica. O código aposto abaixo de sua suposta assinatura não se encontra completo, com a inserção de reticencias em vez de constar todo o código. Não há, portanto, como conferir sua integridade por provedor de assinatura.
3. Não fora juntado aos autos o certificado de assinatura e não há elementos hábeis para identificação da autenticidade do signatário, tais como data e hora, e-mail, IP e localização, não havendo que se falar, portanto, em admissão do título executivo extrajudicial.
4. Recurso conhecido e não provido.